Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADO EM SENTENÇA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MODIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. Repele-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelação atende aos requisitos do artigo 1.010 do Código Processual Civil, com o apontamento satisfatório das razões do inconformismo do recorrente. Preliminar rejeitada.
2. Constatado que os elementos apresentados aos autos se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de dilação probatória não contribuiria para o desfecho do processo, tendo o nobre Magistrado promovido a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. A prestação de alimentos por descendentes ou ascendentes dos genitores, como os avós, tem natureza de obrigação sucessiva e complementar, porquanto, somente se mostra devida mediante comprovada ausência de possibilidade de cumprimento dos mais próximos, nos termos do disposto nos artigos 1.696 e 1.698 do Código Civil Brasileiro.
4. Embora evidenciada a possibilidade do cumprimento da obrigação alimentícia pelos genitores do autor, a quantia mostra-se insuficiente, subsistindo, dessa maneira, a responsabilidade dos avós paternos em arcar com o ônus alimentar a eles atribuído em sentença.
5. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que a fixação dos alimentos assenta-se em dois pontos: nas necessidades do alimentado e nas possibilidades do alimentante. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentado, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
6. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeitou-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Deu-se parcial provimento ao apelo para fixar os alimentos em desfavor do avô paterno em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo e 10% (dez por cento) em desfavor da avó paterna.